Tribunal: TJSP
Processo: 1008634-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PENSÃO POR MORTE – Pleito formulado pela genitora em razão do falecimento da filha – Suficiente comprovação documental da dependência econômica, corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo – Negativa indevida – Preenchidos os requisitos do art. 2o da Lei Municipal no 15.080/09, deu-se o enquadramento da postulante na condição de beneficiária, no Regime

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PENSÃO POR MORTE – Pleito formulado pela genitora em razão do falecimento da filha – Suficiente comprovação documental da dependência econômica, corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo – Negativa indevida – Preenchidos os requisitos do art. 2o da Lei Municipal no 15.080/09, deu-se o enquadramento da postulante na condição de beneficiária, no Regime de Previdência Municipal – Procedência mantida – Remessa necessária rejeitada e recurso voluntário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008634-42.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - IPREM e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelada MARIA DO SOCORRO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Remessa necessária
rejeitada e recurso voluntário desprovido. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008634-42.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.427 - lt
2
Voto no 34.427
Apelação e Remessa Necessária Cíveis no 1008634-42.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo / 8a Vara da Fazenda Pública
Apelante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO - IPREM
Apelada: MARIA DO SOCORRO ALVES
JUIZ: Josué Vilela Pimentel
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
PENSÃO POR
MORTE
Pleito formulado pela genitora em razão do
falecimento da filha Suficiente comprovação documental da
dependência econômica, corroborada pela prova testemunhal
produzida em Juízo Negativa indevida Preenchidos os
requisitos do art. 2o da Lei Municipal no 15.080/09, deu-se o
enquadramento da postulante na condição de beneficiária, no
Regime de Previdência Municipal Procedência mantida
Remessa necessária rejeitada e recurso voluntário desprovido.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, este
tempestivamente interposto, às fls. 433, pelo Instituto de Previdência do
Município de São Paulo IPREM, nos autos da ação ordinária que lhe
move Maria do Socorro Alves, contra a r. sentença de fls. 427/431, cujo
relatório se adota, que julgou procedente o pedido para condenar a ré a
conceder a pensão por morte à autora em razão do falecimento de sua filha,
em quantia equivalente aos últimos benefícios percebidos, bem como ao
pagamento das parcelas em atraso desde a data do protocolo
administrativo, devidamente corrigidas nos termos do julgamento do Tema
810 pelo E. STF, carreando-lhe, ainda, o pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação. Determinou o reexame necessário.

Recorre a vencida insistindo na tese de ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008634-42.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.427 - lt
3
comprobatórios de dependência econômica, nos termos do art. 2o da Lei
Municipal no 15.080/09, sustentando, em síntese, que a declaração de
Imposto de Renda constitui documento unilateral, sem comprovação de
gastos efetivos; que instada a apresentar comprovantes de pagamento em
nome da ex-servidora suficientes a atestar a qualidade de provedora, a
autora omitiu-se, a justificar a negativa do pedido, formalizada com
observância ao princípio de legalidade a nortear os atos administrativos.

Aduz que a autora aufere proventos de aposentadoria,
possuindo condições de auto sustento, e tece considerações sobre o fundo
de pensão previdenciário no atendimento de seus objetivos, declarando o
rigor na concessão do benefício mediante o enquadramento à legislação
previdenciária do Município, pleiteando o provimento do recurso para
declarar a improcedência do pedido (fls. 434/438).

Contrarrazões apresentadas às fls. 441/446.

É o relatório.

A remessa necessária era mesmo impositiva, nos termos do
art. 496 do CPC, conforme em indicado na própria sentença.

Ingressou a autora em juízo com ação ordinária visando o
reconhecimento ao direito de benefício previdenciário em razão do
falecimento de sua filha, ex-servidora municipal. O pedido foi julgado
procedente, dando azo ao inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008634-42.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.427 - lt
4

Improcede o reclamo recursal voluntário.
Cinge-se o cerne da controvérsia na condição da autora de
dependente econômica financeira da filha. Da análise do processado, infere-
se que a r. sentença prolatada observou os ditames da lei aplicável à
espécie em concordância com as provas dos autos.

Assim se dessume dos documentos anexados ao Protocolo
IPREM no 6310.2018/0002785-2, que se fez acompanhar de documentos
pessoais e certidão de óbito a comprovar o parentesco e a viuvez da autora;
comprovantes de residência comum (fls. 29); compromisso de
inventariante (fls. 31e ss); declarações de Bens e Rendimentos com
inclusão da autora no rol de dependentes (fls. 41 e 43, 85); Declaração
Família junto ao IPREM, onde a servidora falecida também declara a
genitora como sua dependente, nos anos de 2008 a 2015 (fls. 46/53);
declaração de testemunhas (fls. 183 e 185), entre outros apresentados.

É fato que foi requisitada a comprovação de gastos declarados
no Imposto de Renda, não se logrou anexá-los ao pedido. Porém, de fácil
percepção que uma senhora viúva, de 80 anos, teria dificuldades em
localizar os comprovantes de despesas efetuados pela filha falecida.
A par disso, as testemunhas ouvidas, inclusive os locadores do
imóvel onde ambas residiam, corroboraram a versão inicial esclarecendo
enfaticamente que era a filha falecida quem supria o lar, fazendo compras
de supermercado e arcando diretamente com o valor do aluguel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008634-42.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.427 - lt
5
Bem de ver que preenchidos restaram os requisitos exigidos
pela Lei Municipal no 15.080/09, comprovada que restou a situação de
dependência econômica por no mínimo três documentos elencados nos
incisos I, IV e XIV (declarações de Imposto de Renda fazendo constar a
interessada como dependente do segurado; prova do mesmo domicílio; e
outros documentos, consistentes na Declaração de Família, inventário e
declaração de testemunhas), todos corroborados pelas testemunhas ouvidas
em Juízo, a espancar qualquer dúvida quanto ao direito da autora em ser
assistida pelo benefício previdenciário da filha.

A autora se incumbiu do ônus de provar os fatos alegados, e o
seu enquadramento na lei na condição de beneficiária. A procedência era
mesmo de rigor. Consectário lógico ao decaimento recursal é a majoração
dos honorários fixados para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Para
fins de prequestionamento, cabe consignar que não se vislumbra
vulneração a dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado no
recurso.
Isto posto, meu voto rejeita a remessa necessária e nega
provimento ao recurso voluntário.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)